Tribunal: TJSP
Processo: 2153449-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Queixa da pessoa jurídica titular desse bem de que não foi observado o lanço mínimo de 80%, o que obrigatório em razão da minoridade da titular das cotas sociais.

Abstração da posição jurídica dos sócios em relação às obrigações da sociedade. Condição personalíssima desses sócios que não influi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Queixa da pessoa jurídica titular desse bem de que não foi observado o lanço mínimo de 80%, o que obrigatório em razão da minoridade da titular das cotas sociais.

Abstração da posição jurídica dos sócios em relação às obrigações da sociedade. Condição personalíssima desses sócios que não influi nas relações jurídicas firmadas pela pessoa jurídica.

Personalidade jurídica da agravante. Efeito único que é a separação entre os bens dos sócios e os da sociedade. Não afetação dos bens daqueles pelos atos desta. Recíproca que também deve ser verdadeira, ou seja, de que a condição do sócio não tem influência nas obrigações da sociedade.

Criação da pessoa jurídica para escamoteio de bens que se destinariam à garantia dos credores. Fraude desmascarada. Insubsistência da alegação de que envolve bem destinado à moradia de menor. Vedação pela ordem jurídica de poder a fraudador valer-se de sua própria torpeza.

Irrelevância de que a sócia majoritária da agravante seja menor. Insubsistência do argumento de que, na arrematação, o lanço mínimo não poderia ser inferior a 80% da estima do tal bem pela circunstância dessa minoridade.

RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000630538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153449-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CHAMPS ELYSÉES PARTICIPAÇÕES S/A e MIRANDA TRABULSI PESSOA DE
QUEIROZ, é agravado BANCO BTG PACTUAL S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
Voto no 42.331
Agravo de instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Champs Elysées Participações S/A e outra
Agravado: Banco Pactual S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Queixa da
pessoa jurídica titular desse bem de que não foi observado o
lanço mínimo de 80%, o que obrigatório em razão da
minoridade da titular das cotas sociais.
Abstração da posição jurídica dos sócios em relação às
obrigações da sociedade. Condição personalíssima desses
sócios que não influi nas relações jurídicas firmadas pela
pessoa jurídica.
Personalidade jurídica da agravante. Efeito único que é a
separação entre os bens dos sócios e os da sociedade. Não
afetação dos bens daqueles pelos atos desta. Recíproca que
também deve ser verdadeira, ou seja, de que a condição do
sócio não tem influência nas obrigações da sociedade.
Criação da pessoa jurídica para escamoteio de bens que se
destinariam à garantia dos credores. Fraude desmascarada.
Insubsistência da alegação de que envolve bem destinado à
moradia de menor. Vedação pela ordem jurídica de poder a
fraudador valer-se de sua própria torpeza.
Irrelevância de que a sócia majoritária da agravante seja
menor. Insubsistência do argumento de que, na arrematação, o
lanço mínimo não poderia ser inferior a 80% da estima do tal
bem pela circunstância dessa minoridade.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
RECURSO DENEGADO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado
por pessoa jurídica alcançada em razão de fraude à
execução, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação de execução de título extrajudicial
reportada a cédulas de crédito bancário.
Busca a agravante a reforma da decisão que
não acolheu alegação de nulidade da hasta pública,
nulidade essa pela não observância do limite de
oitenta por cento da avaliação para os respectivos
lanços, limite tido como obrigatório em razão de o
imóvel pertencer a menor e lhe destinar à moradia.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
É o relatório.
Cabe de início o destaque de que a
transmissão de propriedade do bem objeto do agravo
de instrumento sob análise foi considerada como
dada em fraude à execução, e assim veio este a ser
alcançado na sua inteireza por decisão recente do
egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Importa a conclusão apontada que, ao
contrário do que em tanto se apega indevidamente,
foi legítima a persecução de dito imóvel, o qual
se prestou à garantia do juízo e, com sua
arrematação, à satisfação parcial do crédito da
agravada.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
A discussão que agora pende, afora outras
tantas, é a referente à alegação de nulidade da
hasta pública pela não observância do limite de
oitenta
por
cento
da
avaliação
pelo
lance
vencedor, quando a titular do imóvel é menor.
A
conclusão
a
se
ter
na
hipótese,
respeitada a douta opinião do egrégio Ministério
Público em sentido contrário, é de que a titular
do domínio é a pessoa jurídica, ora agravante, e
não a menor, que apenas é sócia de dita proprietária, sem poder deslembrar que a
característica da personalidade jurídica não é
outra que a de separar o patrimônio do sócio e o
da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
Certamente que semelhante disposição legal
deve vigorar para resguardar o patrimônio do
sócio, mas também para abstrair essa qualidade
dele quando se tratar de excutir bens da sociedade, de modo que deve ter-se como
irrelevante a hipótese de participar do quadro
social pessoa que ainda é menor.
Cabe lembrar que o pai da sócia menor
utilizou-se
do
expediente
de
criar
pessoa
jurídica, a ora agravante, para escamotear bens à
garantia dos credores, de modo que não pode,
depois
de
pilhado
na
prática
fraudulenta,
inclusive por decisão do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, pretender se valer de sua torpeza
para sustentar que a pessoa jurídica não se
separaria da pessoa da sócia majoritária, esta
menor de idade.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
Em suma, a pessoa jurídica é a dona do
imóvel, e é indiferente o fato de ter em seu
quadro de sócia pessoa que é menor. A rigor, está-
se originalmente diante de fato consistente da
prática pelo codevedor de fraude à execução, com o
ato de simular empréstimo de dinheiro a duas
filhas para a aquisição do imóvel em causa, vindo
estas em seguida o transferir à menor e à mãe
desta, as quais o incorporaram ao capital da ora
agravante, que assim figura como titular dele.
Enfim, foi o bem em causa adquirido com
recursos próprios desse garante, por meio das
manobras formais fraudulentas apontadas, não tendo
deixado de ser a menor apenas o instrumento para o
ilícito processual, ainda que inegavelmente seja a

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
moradora do imóvel arrematado, a qual assim não
pode pretender se valer dessa sua condição, até
porque não deixou de ser mero instrumento da
fraude.

Em
anterior
decisão
em
processo
de
embargos de terceiro da iniciativa da referida
menor, esta colenda Câmara se orientou no sentido
de não poder ser prestigiada a fraude à execução,
de forma que não era concebível considerar-se ela
a titular do bem em causa, quando transferiu sua
propriedade à ora agravante, pessoa jurídica
criada com o intuito manifesto de escamotear bens
que pudessem constituir a garantia dos credores de
referido genitor.
Em suma, a agravante é a titular do imóvel

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
juridicamente
falando
e,
se
foi
considerada
ineficaz essa transmissão de bem em razão de
fraude à execução, sua arrematação tem de ser
vista como pautada dentro da mais estrita legalidade.
Assim, a alienação de tal bem por valor
abaixo dos oitenta por cento da avaliação é eficaz
e intocável, porque a menor não é titular dele,
mas sim a sociedade, pouco importando que isso
seja apenas formalmente, porque, como já dito, não
pode o fraudador valer-se de sua própria torpeza.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2153449-80.2019.8.26.0000
Sebastião Flávio
Relator